Tribunal: CARF
Processo: 10580.728212/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728212/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.169 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS FERNANDO BARRETO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Somente são isentas as verbas obtidas por meio de ação trabalhista quando a
legislação tributária a elas conceda expressamente o benefício fiscal.
FÉRIAS. ADICIONAL DE QUILOMETRAGEM. ISENÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Não sendo carreados aos autos documentos que comprovem as alegações da
impugnante quanto à natureza dos rendimentos recebidos em decorrência de
processo judicial trabalhista, deve-se manter a infração.
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS.
Por expressa disposição da legislação tributária, há incidência de imposto de
renda sobre os juros de mora correspondentes às verbas tributáveis percebidas
por meio de ação trabalhista.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
TRABALHISTA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista,
no ano-calendário de 2007, são tributados na fonte no mês de seu recebimento,
sujeitando-se ao ajuste anual, onde é compensado o respectivo IRRF.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728212/2009-71
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CARLOS FERNANDO BARRETO DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 17/11/2009 (e-fl. 57), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, apurado a partir da
constatação da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica em
processo trabalhista e glosa de dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
ação judicial, em relação ao ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
38/43, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/21,
a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 06-050.989, de 10 de fevereiro de 2015, de e-fls.
70/81, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a infração que não é objeto de contestação expressa.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não são normas gerais, razão pela qual seus
julgados ficam restritos à ocorrência objeto da decisão.
AÇÃO TRABALHISTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Somente são isentas as verbas obtidas por meio de ação trabalhista quando a legislação
tributária a elas conceda expressamente o benefício fiscal.
FÉRIAS. ADICIONAL DE QUILOMETRAGEM. ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não sendo carreados aos autos documentos que comprovem as alegações da
impugnante quanto à natureza dos rendimentos recebidos em decorrência de processo
judicial trabalhista, deve-se manter a infração.
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Por expressa disposição da legislação tributária, há incidência de imposto de renda
sobre os juros de mora correspondentes às verbas tributáveis percebidas por meio de
ação trabalhista.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO TRABALHISTA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista, no ano-
calendário de 2007, são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao
ajuste anual, onde é compensado o respectivo IRRF.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. EXIGIBILIDADE.
A exigência da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, não possuindo a
autoridade administrativa competência discricionária para afastá-la ou reduzi-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 86/105,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência
do feito.
Em defesa de sua pretensão, repisa as argumentação inseridas em sua defesa
inaugural, contempladas no relatório da decisão recorrida.
Informa que os valores recebidos foram oriundos de acordo trabalhista realizado
no curso da ação por ele movida contra a Xerox do Brasil Ltda, no qual foram discriminadas as
verbas tributáveis e não tributáveis para fins de Imposto de Renda. Estes cálculos foram
utilizados em sua DIRPF e resultaram em retenção em malha fiscal da Receita Federal, para a
qual afirma haver prestado os devidos esclarecimentos e apresentado documentação referente
ao processo judicial, os quais não teriam sido apreciados adequadamente pela autoridade
tributária. Alega que foram considerados como tributáveis as verbas recebidas a título de férias
indenizadas, adicional de quilometragem e juros de mora as quais defende que possuem
natureza indenizatória (e, portanto não passíveis de sofrer tributação). Ilustra a questão com
jurisprudência sobre o tema.
Insurge-se, ainda, quanto à tributação das verbas recebidas de forma cumulativa,
levando em conta um único ano calendário. Pugna pela manutenção da capacidade contributiva
original e observância da igualdade com aqueles que receberam os proventos ao longo dos
meses a que se referiam os rendimentos, não devendo incidir o imposto sobre a quantia global.
Transcreve jurisprudência que suportaria tal conclusão e aduz que, por conta de ato da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o imposto de renda não mais deverá ser apurado de
modo global, mas mensal.
Pede o acolhimento da impugnação e, de forma cumulativa, caso entenda-se que
é devida a cobrança do tributo sobre as verbas relativas às férias indenizadas, adicional de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

quilometragem e juros de mora que seja excluída ou reduzida a multa de ofício, tendo em vista
que o impugnante não cometeu nenhum ilícito sancionável pela referida penalidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o notificado deduziu de seu imposto de renda IRRF sobre ação judicial trabalhista, em
relação ao ano-calendário 2007, além de omitir rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes do mesmo processo. Uma vez intimado a comprovar a retenção dos valores
declarados, o contribuinte apresentou documentos que, no entendimento da fiscalização, não
observam os requisitos legais para tanto, ensejando a respectiva glosa e a lavratura da presente
notificação de lançamento, igualmente, a partir da constatação da omissão de rendimentos, senão
vejamos:
“[...]

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
integralidade da exigência fiscal.
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de determinar a improcedência do feito.
A corroborar sua tese, informa que os valores recebidos foram oriundos de
acordo trabalhista realizado no curso da ação por ele movida contra a Xerox do Brasil Ltda, no
qual foram discriminadas as verbas tributáveis e não tributáveis para fins de Imposto de Renda.
Estes cálculos foram utilizados em sua DIRPF e resultaram em retenção em malha fiscal da
Receita Federal, para a qual afirma haver prestado os devidos esclarecimentos e apresentado
documentação referente ao processo judicial, os quais não teriam sido apreciados
adequadamente pela autoridade tributária. Alega que foram considerados como tributáveis as
verbas recebidas a título de férias indenizadas, adicional de quilometragem e juros de mora as
quais defende que possuem natureza indenizatória (e, portanto não passíveis de sofrer
tributação). Ilustra a questão com jurisprudência sobre o tema.
Insurge-se, ainda, quanto à tributação das verbas recebidas de forma cumulativa,
levando em conta um único ano calendário. Pugna pela manutenção da capacidade contributiva
original e observância da igualdade com aqueles que receberam os proventos ao longo dos
meses a que se referiam os rendimentos, não devendo incidir o imposto sobre a quantia global.
Transcreve jurisprudência que suportaria tal conclusão e aduz que, por conta de ato da
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o imposto de renda não mais deverá ser apurado de
modo global, mas mensal.
Pede o acolhimento da impugnação e, de forma cumulativa, caso entenda-se que
é devida a cobrança do tributo sobre as verbas relativas às férias indenizadas, adicional de
quilometragem e juros de mora que seja excluída ou reduzida a multa de ofício, tendo em vista
que o impugnante não cometeu nenhum ilícito sancionável pela referida penalidade.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Aliás, diante dos elucidativos e substanciosos fundamentos do Acórdão recorrido,
especialmente considerando que a peça recursal do contribuinte simplesmente repisa as
alegações da defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão guerreada e
adotá-los como razões de decidir, sobretudo por muito bem decidir as matérias, além de tratar de
questões eminentemente de direito por demais esgotadas, in verbis:
“[...]
Da Omissão de Rendimentos
O lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrente acordo celebrado em ação trabalhista, cuja autoridade tributária verificou
declaração a menor no valor de R$ 86.757,67.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 39/40) o acordo
trabalhista entre o contribuinte e a Xerox do Brasil resultou em um total de R$
299.881,66 distribuídos da seguinte forma:
Rendimentos Tributáveis R$ 221.602,40 73,90%
Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva R$ 10.369,22 3,46%
Rendimentos Isentos R$ 67.910,06 22,65%
Total R$ 299.881,68 100,00%
Para fins de cálculo do rendimento tributável a declarar foi deduzida parcela dos
honorários advocatícios pagos, calculado de acordo com o percentual acima
demonstrado, conforme determina a legislação vigente.
Total de Honorários Advocatícios Pagos R$ 51.600,00
Parcela dedutível dos Honorários (77,35%) R$ 39.912,60
Assim, a autoridade tributária determinou que o contribuinte deveria ter lançado
em sua DIRPF como rendimento tributável a declarar o valor de R$ 181.689,80
(R$221.602,40 de rendimentos tributáveis deduzidos de R$ 39.912,60 da parcela
dedutível de honorários advocatícios relativa aos rendimentos tributáveis recebidos).
Como havia sido oferecido à tributação apenas R$ 94.932,13, verificou-se a omissão de
R$ 86.757,67.
Em sua impugnação, o contribuinte sustenta que a diferença verificada foi
oriunda da desconsideração, por parte do fisco, da isenção dos valores relativos a férias
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

indenizadas, adicional de quilometragem e juros de mora. Este entendimento alterou a
proporcionalidade dos cálculos determinados pelo juiz trabalhista quando da
homologação do acordo (fls. 33/37). Defende que tais verbas devem ser consideradas
como isentas, tendo em vista que as decisões atuais dos Tribunais Superiores assim a
consideram e que uma vez que o acordo foi homologado em juízo, não caberia à Receita
Federal do Brasil alterar a referida decisão.
Da Isenção dos Rendimentos Recebidos
Em sua impugnação, o contribuinte defende que não ocorreu a omissão de
rendimentos verificada pelo lançamento e sim interpretação errônea da autoridade
tributária, tendo em vista que as verbas relativas às férias indenizadas, adicional de
quilometragem e juros de mora seriam isentas de tributação.
Inicialmente cumpre esclarecer que a decisão da justiça trabalhista não visa a
solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide no processo definir se as
verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto tributário, a sentença, ou no caso
em tela, o acordo realizado no processo trabalhista, teve função meramente
homologatória, não criando o direito à isenção, ante o limite de alcance definido no art.
468 do Código de Processo Civil - CPC, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
[...]
Portanto, como a questão tributária foi meramente incidental no processo
trabalhista, o acordo realizado não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito.
Quanto aos rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista, esclareça-se que a
base de cálculo do ajuste anual, nos termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, é aferida
pela diferença entre todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto
os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva) e as deduções expressamente permitidas na lei. Desse modo, os
rendimentos tributáveis devem ser informados, em princípio, pelo valor bruto, cabendo
ao contribuinte indicar em campos próprios da declaração as deduções legais a que
porventura tenha direito.
Em relação à natureza tributária, os rendimentos provenientes de trabalho
assalariado são, via de regra, tributáveis, a teor do art. 43 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
[...]
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. (Decreto-lei
n.o 5.452, de 1943), mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado,
pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499
(indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa,
que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o
7.238, de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado
dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de
1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 1990.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde
que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o
transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, (Decreto n.o 3.000,
de 1999), em seu artigo 39, supracitado. Desta forma, necessária se faz a análise das
verbas recebidas para verificação de sua real natureza, independente da nomenclatura
que lhe foi atribuída no momento da realização do acordo na ação trabalhista.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Férias
Em sua defesa o contribuinte defende que o valor recebido referente a férias seria
indenizatório e, portanto, não passível de tributação. Isso porque a verba paga a tal título
buscaria compensar o trabalhador pela impossibilidade de usufruir do referido direito.
Este é também o entendimento da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional. Convém, entretanto, diferenciar as verbas recebidas a título
de férias, tendo em vista que nem todas se revestem da referida natureza indenizatória.
No que tange às férias indenizadas, o RIR/1999, em seu art. 43, II, estabelece
que “são tributáveis as férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia
ou indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos”. A Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), entretanto, emitiu atos administrativos, nos quais concluiu pela
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como pela
autorização de desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que versem acerca da incidência do imposto de renda
sobre os valores recebidos em pecúnia por trabalhadores em geral ou servidores
públicos, por ocasião da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração,
relativamente a férias não gozadas, em relação às seguintes hipóteses de pagamento:
[...]
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do
CTN.
É de se observar que as hipóteses de isenção se referem, sempre, a férias não
gozadas e, assim, para que se possa excluir a tributação dos valores recebidos a título de
férias seria necessário que ficasse demonstrado que os valores recebidos são
efetivamente correspondentes a uma das hipóteses supracitadas.
Em análise à documentação trazida aos autos pelo impugnante, verifica-se que
não foram trazidos documentos que possibilitassem a verificação inequívoca da
natureza das férias ora em discussão.. Também não há como aferir com exatidão a
natureza das verbas recebidas a título de férias, uma vez que não foi trazida aos autos a
sentença de primeiro grau ou mesmo a inicial, contestação ou cálculos analisados no
processo trabalhista.
Desta forma, não há qualquer elemento vinculante no conjunto probatório que
demonstre à Administração Tributária a adequação da natureza das verbas recebidas.
Em relação à classificação da natureza tributária nas verbas relativas às férias, as
mesmas devem ser tributadas de acordo com a interpretação da legislação tributária
vigente, uma vez que não há no presente processo demonstração inequívoca de que as
mesmas estejam incluídas nas hipóteses anteriormente citadas.
Adicional de Quilometragem
O impugnante postula também a isenção das verbas recebidas a título de
Adicional de Quilometragem, tendo em vista que seriam verbas indenizatórias. Segundo
ele, sua função seria ressarcir o empregado dos custos decorrentes da utilização de
veículo particular utilizado em benefício de seu empregador.
Assim como no que diz respeito ao valor recebido a título de férias, é de se
manter o lançamento no que tange ao adicional de quilometragem, uma vez que o
contribuinte não logrou trazer ao processo elementos que demonstrassem que os valores
percebidos sob esta rubrica estivessem de alguma forma agasalhados nas hipóteses
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

legais. Desta forma, em não se comprovando que os valores referentes ao adicional de
quilometragem é considerado isento, não há como se acatar a pretensão do impugnante.
Juros
Finalmente, no que diz respeito à isenção dos juros pugnada na impugnação, o
contribuinte, afirma que decisão de Tribunais Superiores já admite a isenção de tributos
sobre eles cobrados independente da natureza da verba sobre a qual incidem. Não é o
entendimento da legislação vigente e, conforme mencionado anteriormente, a atividade
do julgador é estritamente vinculada ao arcabouço legal, não podendo o mesmo deixar
de aplicar a legislação, com base em decisões judiciais ligadas a terceiras partes. No que
tange aos juros de mora incidentes sobre as verbas, que o impugnante entende serem
totalmente isentos é de se ponderar que, à luz da legislação tributária, eles têm a mesma
natureza da verba que lhes deu causa, consoante dispõe o artigo 56 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999:
[...]
No mesmo sentido, o fato de o Código Civil, segundo o impugnante, atribuir
caráter indenizatório aos juros moratórios, não o torna isento perante o imposto de
renda, que é legislação especial e, portanto, se sobrepõe àquela. Em referência aos juros
de mora aplicados sobre as parcelas salariais, o parágrafo único do artigo 16 da Lei
4.506, de 1964, estabelece que os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo
atraso no pagamento dos rendimentos do trabalho assalariado têm a mesma natureza
destes.
[...]
Ou seja, se a rendimento recebido é tributável, os juros a ele correspondente
também o serão. Não há, pois, como afastar a tributação dos juros de mora incidentes
sobre verbas tributáveis percebidas em ação trabalhista. Assim sendo, não há reparos a
serem feitos em relação ao Lançamento.
Da Forma de Tributação das Verbas Recebidas
Quanto à forma da tributação, que o impugnante entende deveria ser feita mês a
mês, com a aplicação da tabela progressiva vigente à época, também carece de amparo
legal o referido entendimento.
Efetivamente, ocorreram alterações nas normas que tratam da matéria, conforme
defende o impugnante. A Lei no 12.350, de 2010, acrescentou o art. 12-A à Lei no 7.713,
de 1988. Entretanto, sua cuja aplicabilidade ficou expressamente restrita aos
rendimentos auferidos a partir de 1o de janeiro de 2010.
Uma vez que o caso do contribuinte não é aplicável à nova legislação, tendo em
vista que os rendimento foram por ele auferidos no exercício de 2008, o mesmo deve ser
incluído na norma geral prevista no § 2o do art. 2o do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999) que determina que o imposto será devido
pelas pessoas físicas à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos:
[...]
Depreende-se do dispositivo acima que os rendimentos referentes a anos
anteriores, recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no
mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Por conseguinte, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no
ano-calendário de 2007 e considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento, tem-se como correto o
Lançamento.
Da Multa de Ofício
No que diz respeito ao pleito do contribuinte para que o fisco deixe de aplicar a
multa de ofício, cumpre salientar que a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas (IRPF) atribui ao sujeito passivo o dever de apurar e antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, conforme se pode observar no art. 7o da Lei
no 9.250, de 1995:
[...]
A necessidade de se realizar o lançamento de ofício quando o contribuinte
apresentar declaração de rendimentos inexata está prevista no art. 841 do, Regulamento
do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999):
[...]
A aplicação da multa de ofício sobre o imposto suplementar apurado não
comporta qualquer discricionariedade da autoridade lançadora ou julgadora, uma vez
que decorre de exigência legal citada na notificação de lançamento: art. 44, I, Lei no
9.430, de 1996:
[...]
Portanto, estando a autoridade administrativa impedida de apreciar alegações de
inconstitucionalidade de atos legais validamente editados e vigentes à época do
lançamento, incabível a alegação contrária à aplicação da multa de ofício com
percentual de 75%, independente da existência de dolo ou culpa do agente. Desta forma,
verifica-se que a aplicação da multa de ofício contra a qual se insurge o contribuinte, foi
imposta de acordo com a legislação vigente.
Em relação à alegação de falta de intenção de lesar o fisco ou agir de maneira
contrária à legislação, cabe esclarecer que o art. 136 do Código Tributário Nacional
dispõe que a responsabilidade por infrações independente da intenção do agente e que o
art. 3o do Decreto-lei n.o 4.657, de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), veda que
seja utilizado como justificativa para o descumprimento da lei o fato de desconhecê-la:
[...]
O desconhecimento do procedimento correto de elaboração da declaração de
ajuste não inibe a lavratura do auto de infração e da cobrança da multa de ofício e dos
juros de mora. A constituição do crédito tributário pelo lançamento é medida necessária
e obrigatória, e quando efetuada em procedimento de ofício, deve se fazer acompanhar
de multa e acréscimos legais.
[...]”
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA
APRECIAÇÃO
DE
QUESTÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder
Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.”
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as
Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação
obrigatória por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o
fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações do contribuinte, deixaremos de abordá-las, porquanto
incapazes de ensejar a reforma da decisão recorrida e/ou macular o crédito tributário ora exigido,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente enfrentadas pelo julgador recorrido, acima referenciado.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.169 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728212/2009-71

Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Original